Tribunal: TJPA
Processo: 0006616-82.2014.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006616-82.2014.8.14.0018

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TEORIA DO FATO CONSUMADO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO E COMPETÊNCIA PARA TRANSACIONAR. NULIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidor militar contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação do Estado para declarar a nulidade de sentença homologatória superveniente de “acordo”, restaurando os efeitos de sentença de improcedência anterior, já transitada em julgado, a qual assentara a ausência de requisitos objetivos para participação no CFS/2014 (antiguidade e prova objetiva de merecimento) e, por consequência, para os efeitos funcionais pretendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão: (i)

estabelecer se o agravo interno pode inaugurar tese nova (teoria do fato consumado)
; (
ii
)
definir se é admissível sentença homologatória de “acordo” proferida após o trânsito em julgado de sentença de improcedência no mesmo processo, com potencial para substituí-la; (
ii
i
)
estipular
se o “acordo” invocado possui validade jurídica diante de alegados vícios de representação/competência e ausência de convergência válida do ente estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno exige impugnação específica do desacerto da decisão monocrática e não se presta a reabrir o debate como se apelação fosse (CPC, art. 1.021).

A invocação expressa da teoria do fato consumado apenas no agravo interno configura inovação recursal, vedada pelo sistema do CPC, por alterar o eixo decisório em fase inadequada e comprometer a estabilização da lide e o contraditório (CPC,
arts
. 141, 492, 329, 1.014 e 1.021).

A sentença homologatória proferida após o trânsito em julgado não pode substituir decisão de mérito já acobertada pela coisa julgada material, sendo inviável contornar a definitividade do julgado por “nova sentença” no mesmo processo (CF, art. 5º, XXXVI; CPC,
arts
. 502, 505 e 507).

A desconstituição de decisão transitada em julgado, quando cabível, demanda ação rescisória, e não reabertura do feito para homologação posterior de transação (CPC, art. 966).

A controvérsia central não depende da aplicabilidade do Tema 476/STF, pois o óbice determinante reside na coisa julgada formada nos autos e na invalidade do suporte negocial utilizado para a homologação.

Ainda que se cogite, em tese, preservação excepcional de situações fáticas, o decurso do tempo e a conclusão do curso não convalidam violação à coisa julgada nem suprimem vícios essenciais do “acordo”, sobretudo diante de oposição expressa do Estado e de questionamento objetivo quanto à representação/competência.

O acervo evidencia alegação de incompetência do Comandante-Geral da PMPA para firmar acordos judiciais em nome do Estado sem interveniência do órgão de representação, destacando-se a competência institucional da Procuradoria para a representação judicial (Constituição Estadual, art. 187) e a ausência de atribuição legal do Comandante-Geral para tanto (LC estadual nº 053/2006, art. 8º).

A Súmula 473/STF não altera o desfecho, pois a controvérsia é processual-jurisdicional — nulidade de sentença homologatória superveniente e preservação da coisa julgada — e não exercício de autotutela administrativa em abstrato.

Eventuais prejuízos alegados com regressão funcional não autorizam o Poder Judiciário a convalidar transação sem pressupostos essenciais de validade/anuência nem a manter título judicial incompatível com a coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte
e
desprovido.

Tese de julgamento:

O agravo interno não admite inovação recursal destinada a inaugurar fundamento novo, como a teoria do fato consumado, quando ausente do debate nos momentos processuais oportunos.

É nula a sentença homologatória proferida após o trânsito em julgado quando pretende substituir, no mesmo processo, sentença de mérito já acobertada pela coisa julgada material.

A desconstituição de decisão transitada em julgado exige ação rescisória, sendo inadmissível contornar a coisa julgada por homologação superveniente de “acordo” no próprio feito.

A homologação judicial de transação demanda suporte negocial válido, o que não se verifica quando há vício de representação/competência e ausência de convergência válida do ente estatal, especialmente diante de oposição expressa.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVI; CPC,
arts
. 141, 329, 492, 502, 505, 507, 966, 1.014 e 1.021; Constituição Estadual, art. 187; LC estadual nº 053/2006, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608.482/RN (Tema 476); STF, Súmula 473.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/02 a 02/03/2026, à unanimidade, em conhecer, em parte, e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0006616-82.2014.8.14.0018

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DAMASCENO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(I
D 29228960
) interposto
p
or

MARCOS ANTONIO RODRIGUES DAMASCENO

contra decisão monocrática (I
D

28530390
) que
conheceu
e
deu provimento à apelação,

para
declarar a nulidade da sentença homologatória de ID 27279355, restaurando-se os efeitos da sentença de improcedência proferida no ID 27279254, fls. 12-17, já transitada em julgado.

Em suas razões recursais,
o agravante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade, ao caso concreto, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 608.482/RN (Tema 476), por não se tratar de mera aplicação da teoria do fato consumado para convalidar ato precário, mas de situação consolidada com o preenchimento dos requisitos legais; (
ii
) a incidência excepcional da teoria do fato consumado, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando presentes os princípios da boa-fé, segurança jurídica, razoabilidade e proporcionalidade; (
iii
) que concluiu o curso há quase dez anos, sem qualquer alegação de fraude, tendo o ato sido respaldado por decisão judicial válida à época e registrado em boletim administrativo; (
iv
) que a posterior anulação das promoções viola os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da boa-fé objetiva, além de configurar comportamento contraditório da Administração (
venire
contra
factum

proprium
), ao questionar acordo que ela própria redigiu e subscreveu; (v) que a autotutela administrativa, nos termos da Súmula 473 do STF, não pode gerar prejuízo desproporcional ao servidor que não agiu de má-fé; e (vi) que a regressão funcional implica prejuízos irreparáveis, inclusive quanto ao tempo de serviço para aposentadoria, redução remuneratória e abalo à honra profissional.

R
equer o
conheci
mento
e provi
mento
do
recurso
para que seja
reformada
a decisão recorrida, com a manutenção da homologação do acordo e o reconhecimento da eficácia jurídica da conclusão do CFS 2014, restabelecendo-se as promoções aos postos de 3º, 2º e 1º Sargento, com efeitos retroativos e reflexos financeiros.

C
ontrarrazões
apresentadas
no ID
30318235
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A decisão monocrática assentou dois fundamentos autônomos e convergentes: (a) vício formal do “suposto acordo”, especialmente quanto à representação/competência e à ausência de convergência válida; e (b) homologação indevida após o trânsito em julgado da sentença anterior de improcedência, com consequente necessidade de declaração de nulidade da sentença homologatória e restauração dos efeitos da decisão definitiva.

O agravo interno não é via destinada a reabrir o debate como se apelação fosse, mas a demonstrar, de forma específica, o desacerto do pronunciamento monocrático (CPC, art. 1.021).

Passo ao exame, rebatendo as razões do agravante, sem perder de vista que a controvérsia é, antes de tudo, de regularidade processual e de eficácia da coisa julgada.

Da p
reliminar
de
inovação recursal quanto à teoria do fato consumado
arguida em contrarrazões

O agravado suscita, em contrarrazões, que o agravante promove inovação recursal ao invocar, apenas no agravo interno, a teoria do fato consumado, tese que não integrou o debate nos momentos processuais oportunos.

Com efeito, das contrarrazões anteriormente apresentadas pelo autor (
IDs
27279374 e 137261728) extrai-se que a insurgência defensiva se manteve adstrita à afirmação da validade/eficácia do acordo homologado e à tentativa de afastar a alegada violação à coisa julgada, sem desenvolvimento argumentativo específico acerca da teoria do fato consumado como fundamento autônomo para preservação da situação fática.

Somente no bojo do agravo interno o recorrente passa a sustentar, de modo expresso, a aplicação excepcional da teoria do fato consumado — inclusive com referência ao Tema 476/STF e à jurisprudência do STJ — como razão determinante para manter os efeitos do acordo e das promoções funcionais.

Tal conduta caracteriza inovação recursal, vedada pelo sistema do CPC (
arts
. 141, 492, 329 e 1.014), pois o agravo interno (CPC, art. 1.021) não se presta à inauguração de tese nova destinada a alterar o eixo decisório, sob pena de ofensa à estabilização da lide e ao contraditório.

Por conseguinte,
não conheço do agravo interno, no ponto, quanto à pretensão de aplicação da teoria do fato consumado
. De todo modo, por cautela, ainda que superada a preliminar, a tese não tem aptidão para afastar os óbices centrais reconhecidos na decisão agravada (coisa julgada material e invalidade do ajuste), conforme se expõe a seguir
.

Da
c
oisa julgada e impossibilidade de “nova sentença” homologatória superveniente

O dado decisivo é a sequência processual: houve primeira sentença de improcedência
em 30/03/2015
, com premissa expressa de que o autor não preenchia requisitos objetivos para participação no CFS/2014 (antiguidade e prova objetiva de merecimento)
- ID 27279254, fls. 12-17
.

Após tramitação recursal, sobreveio trânsito em julgado da improcedência (
ID 27279339 -
certidão de 07/08/2023) e, só posteriormente, o autor requereu desarquivamento e homologação do “acordo”.

Mais: o próprio histórico descrito na decisão monocrática registra que, instado a se manifestar, o Estado não concordou com o acordo nem com a desistência, requerendo o regular prosseguimento
(ID 27279256)
.

E, após o desarquivamento requerido em 02/10/2023, o juízo de origem proferiu nova sentença homologatória (ID 27279355) sem nova intimação do Estado para se manifestar — circunstância, inclusive, destacada nas contrarrazões do agravado como elemento de irregularidade procedimental.

Nesse contexto, não se pode admitir que sentença homologatória superveniente “substitua” decisão de mérito já acobertada pela coisa julgada material (CPC,
arts
. 502, 505 e 507; CF, art. 5º, XXXVI). A via adequada para desconstituir decisão transitada em julgado, quando presentes os requisitos, é a ação rescisória (CPC, art. 966), não a reabertura do processo por homologação posterior, tese corretamente rechaçada pela decisão agravada.

Do
Tema 476/STF e a tentativa de deslocamento do eixo do julgamento

O agravante sustenta a inaplicabilidade do entendimento do STF no RE 608.482/RN (Tema 476) por não se tratar, segundo afirma, de convalidação de ato precário, mas de situação consolidada com requisitos legais.

Ocorre que, aqui, o fundamento determinante não depende de reputar o caso como “fato consumado” (aplicável ou não), mas da intransponibilidade da coisa julgada formada nos próprios autos, bem como da invalidade do suporte negocial invocado para a homologação.

Em suma: ainda que se discuta, em tese, preservação excepcional de situações fáticas, não há como “contornar” decisão definitiva por sentença homologatória superveniente no mesmo processo.

Da e
xcepcionalidade do fato consumado (STJ) e impedimentos do caso concreto

Ainda que o agravante mencione precedentes do STJ em que, excepcionalmente, admite-se preservação de situações consolidadas, dois óbices impedem sua aplicação:
tratar-se de
inovação recursal, como já reconhecido;
e
incompatibilidade com as premissas do próprio feito, pois a sentença de improcedência — mantida/restaurada pela decisão monocrática — assentou ausência de requisitos objetivos para o curso e, por consequência, para os efeitos funcionais pleiteados.

Logo, a premissa central do agravante (“requisitos legais preenchidos”) colide com o que ficou definido no processo em decisão de mérito estabilizada.

Por fim, mister consignar que a
conclusão do curso e o decurso de tempo não convalidam

a violação ao regime da coisa julgada, nem

o vício do “acordo” como suporte para título judicial, sobretudo em contexto de oposição expressa do Estado e de questionamento objetivo de representação/competência.

Em acréscimo, o próprio acervo evidencia orientação administrativa no sentido de que o “acordo extrajudicial” seria inválido e que atos dele decorrentes deveriam ser desfeitos, o que enfraquece a tese de confiança legítima como fundamento apto a impor, em sede judicial, a preservação do ajuste.

E, ainda, a
alegação de comportamento contraditório não se sustenta: consta dos autos que o Estado, devidamente representado, não anuiu ao acordo e requereu prosseguimento.

Além disso, a discussão sobre competência/representação é objetiva e juridicamente delimitada: a apelação do Estado apontou, expressamente, a incompetência do Comandante-Geral da PMPA para celebrar acordos judiciais em nome do Estado e a ausência de anuência da Procuradoria, com suporte constitucional e infraconstitucional.

No mesmo sentido, o acervo destaca a competência institucional da Procuradoria para a representação judicial (Constituição Estadual, art. 187) e a inexistência, no rol legal de atribuições do Comandante-Geral (LC estadual nº 053/2006, art. 8º), de autorização para firmar acordos judiciais em nome do Estado sem a interveniência do órgão de representação.

Quanto à Súmula 473/STF, não altera o desfecho, pois a controvérsia aqui é processual-jurisdicional: (i) nulidade de sentença homologatória superveniente e (
ii
) preservação da coisa julgada, e não mero exercício de autotutela administrativa em abstrato.

Da alegada r
egressão funcional e alegados prejuízos irreparáveis

Compreendem-se os efeitos narrados. Todavia, consequências práticas desfavoráveis não autorizam o Poder Judiciário a:

(i) convalidar transação sem pressupostos essenciais de validade e anuência; e, sobretudo,

(
ii
) manter título judicial que contrarie a coisa julgada formada nos autos.

Em suma, o agravo interno não desconstitui os pilares da decisão agravada:

(a) inexistência de acordo juridicamente idôneo para homologação, por vício de representação/competência e ausência de convergência válida; e

(b) impossibilidade de homologação produzir efeitos para “substituir” sentença anterior já transitada em julgado, inclusive diante da cronologia que evidencia o trânsito, o desarquivamento posterior e a nova sentença homologatória.

Ante o exposto,
conheço
em parte do agravo interno e lhe
nego provimento
, para manter a decisão monocrática
por seus próprios fundamentos
. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
23

de
fevereiro

de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/03/2026